Tribunal: TJSP
Processo: 1001864-59.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Indenização. Impertinência. Prova pericial que, tecnicamente, detectou ter sido o imóvel, adquirido há longo intervalo de tempo, "descaracterizado" pelo proprietário. Detectada existência de prévia e substancial reforma afeta à ampliação de cômodos, colocação de lajes de forro, troca de telhamento, colocação de pisos e adaptações dos sistemas hidráulicos sanitários

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro habitacional. Indenização. Impertinência. Prova pericial que, tecnicamente, detectou ter sido o imóvel, adquirido há longo intervalo de tempo, "descaracterizado" pelo proprietário. Detectada existência de prévia e substancial reforma afeta à ampliação de cômodos, colocação de lajes de forro, troca de telhamento, colocação de pisos e adaptações dos sistemas hidráulicos sanitários e de eletricidade. Culpa exclusiva da vítima. Alegado risco de desabamento iminente ademais, prontamente afastado pelo Expert.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.